Tribunal: TJDFT
Processo: 0714164-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714164-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão (ID 89201366, na origem), proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF no Processo no 0035330-11.2008.8.07.0001, que determinou o arquivamento provisório do feito, com base no artigo 1o do Provimento 13/2012 e no artigo 2o do Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como fixou a data do decisum como termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, conforme artigo 40, § 4o, da LEF. Nas razões (ID 25581065), o Agravante invoca os princípios da inafastabilidade da jurisdição, da satisfação do crédito, assim como o direito de recuperar o valor devido com a solução da contenda (art. 5o, XXXV, CF; artigos 2o e 4o e 797, CPC). Explica que a contagem do prazo prescricional adotada vai de encontro ao entendimento do c. STJ. Sustenta que os débitos fiscais do Agravado "alcançam, no todo, a quantia de 2.131.126,85, até 19/02/2019" (sic) e conclui que o mesmo devedor pode ser beneficiado pelo simples fato de as execuções prosseguirem de modo independente, considerando a prescrição intercorrente da pretensão executiva. Destaca que não está alheio às dificuldades encontradas para o processamento das execuções fiscais e que efetua a cobrança por via administrativa quando o valor do débito não supera o determinado no art. 1o, inciso I, da Lei Complementar no 904/2015, no importe de R$ 6.238,14 (seis mil, duzentos e trinta e oito reais e quatorze centavos). Requer a antecipação da tutela para determinar o prosseguimento a execução fiscal. No mérito, pleiteia a confirmação, em definitivo, da liminar. O recurso é tempestivo e a representação processual é regular. Sem preparo, em face da isenção legal. É o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, conforme o artigo 1.019, inciso I, do CPC[1]. Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] ordena que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC[3]. Pugna o Recorrente pelo prosseguimento da Execução Fiscal, cujo arquivamento provisório e o transcurso do prazo prescricional sustenta terem sido indevidamente determinados. Em consulta ao processo principal, verifica-se que as referidas medidas foram assim fundamentadas (89201366, na origem), in verbis: O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. (negritou-se) O Provimento 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios[4] atualizou monetariamente o valor estipulado no Provimento 13/2012, referente ao arquivamento sem baixa das Execuções Fiscais, confira-se: Art. 2o Fica atualizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13, de 2012, o valor relativo ao arquivamento das ações de execução fiscal, que passa a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). O valor da causa é o conteúdo econômico, monetariamente corrigido e com a incidência dos encargos moratórios a ser percebido com a prestação jurisdicional, consoante os artigos 291 e 292, inciso I, ambos do CPC[5]. A dívida exequenda perfazia, na data do ajuizamento da ação, o valor fiscal de R$ 1.016, 92 (mil e dezesseis reais e noventa e dois centavos). No ano de 2016, a dívida atualizada era de R$ 2.741,73 (dois mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos) (ID 4412091, p. 2 e 7, na origem). Em 19/04/2021, perfazia o valor de 3.289,05 (três mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinco centavos) (ID 89201368, na origem). Portanto, numa análise perfunctória, o primeiro requisito (valor da causa, considerado independentemente das demais Execuções Fiscais), para o arquivamento provisório do processo principal está de acordo com o montante que é previsto no ato normativo regente. Nesse contexto, ausente aparência no direito ora invocado pelo Agravante/Exequente. Por outro lado, tem-se que em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente, consoante a Súmula 314 do c. STJ. Nessa linha, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos[6], é no sentido de impedir a perpetuação da cobrança do débito fiscal. Desse modo, considera desnecessária a intimação da Fazenda Pública sobre o início de prazo da suspensão do processo, bem como da remessa do feito ao arquivo provisório, em razão do disposto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, porquanto para que se inicie a referida suspensão basta que o credor tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor (Acórdão: 1307619, Relator: Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 15/12/2020). A par disso, a que serem observados os critérios objetivos descritos nas regras pertinentes para a determinação do arquivamento provisório. Isso porque haverá o consequente transcurso do prazo prescricional intercorrente, cujo alcance implicará na perda da pretensão executiva do Agravante/Exequente, como dispõe o artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/80[7]. Ademais, os atos executivos, notadamente a penhora de bens a seguirem com o prosseguimento da Execução Fiscal, possuem caráter constritivo de difícil reversibilidade. Ainda que assim observado, não se verifica, na hipótese, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto não se findará o prazo necessário para fulminar a pretensão executória até o julgamento do presente recurso. Logo, inexistente o fumus boni iuris, assim como o periculum in mora, requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte Agravada para apresentar resposta, pois aperfeiçoada a relação processual, considerando a interposição dos Embargos à Execução Fiscal. Dispenso as informações. Publique-se e Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2021, 19:15:52. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [4] Fonte: https://www.tjdft.jus.br/publicacoes/publicacoes-oficiais/provimento-judicial/2021/provimento-54-de-19-02-2021 [5] Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação. [6] REsp 1340553 / RS, Relator(a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe: 16/10/2018; EDcl no REsp 1340553 / RS, Relator(a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 13/03/2019 [7] Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.